Tribunal: STF
Processo: RE 80570
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. - IMPROCEDENCIA DA AÇÃO RENOVATORIA, EM RAZÃO
DE PEDIDO DE RETOMADA DO LOCADOR. - OBRIGAÇÃO DE O LOCATARIO PAGAR O
ALUGUEL ARBITRADO, DESDE O TERMINO DO CONTRATO NÃO RENOVADO, ATÉ A
DATA DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.